Tribunal: TJSP
Processo: 1038751-16.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Processo de Cassação do direito de dirigir – Bloqueio de cadastro de condutor e inibição de renovação de CNH - Alegação de nulidades nos processos administrativos – Inocorrência – Expedição de notificação formalizada por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Sentença mantida.

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança – Processo de Cassação do direito de dirigir – Bloqueio de cadastro de condutor e inibição de renovação de CNH - Alegação de nulidades nos processos administrativos – Inocorrência – Expedição de notificação formalizada por remessa postal - Formalidades administrativas e princípios constitucionais (contraditório e ampla defesa) respeitados – Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.